Tribunal: TJSP
Processo: 2227028-22.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA AÇÃO PARA JULGAMENTO DA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – INCONFORMISMO DOS AUTORES – ACOLHIMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE À AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – JULGAMENTO CONJUNTO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA A CRITÉRIO DO MAGISTRADO, PORÉM, OS ATOS PROCESSUAIS DEVERÃO OCORRER NA AÇÃO DE USUCAPIÃO – DECISÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA AÇÃO PARA JULGAMENTO DA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – INCONFORMISMO DOS AUTORES – ACOLHIMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE À AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – JULGAMENTO CONJUNTO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA A CRITÉRIO DO MAGISTRADO, PORÉM, OS ATOS PROCESSUAIS DEVERÃO OCORRER NA AÇÃO DE USUCAPIÃO – DECISÃO REFORMADA PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO – DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.